Tribunal: TJDFT
Processo: 0723182-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723182-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARGARIDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, defiro o pedido de ID 28590683 e concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a credora cumpra a determinação exarada na certidão de ID 27865942. 2. Noutro giro, passo à análise de pedido de destaque de honorários advocatícios formulado pela credora MARGARIDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (ID 27823937). O requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme o art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e a Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do Juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reserva de honorários advocatícios contratuais após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac